Tribunal: TJES
Processo: 0007520-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE DE ARMA.
ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Após detida análise dos autos, verificou-se que a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de porte de arma está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo e pelo laudo pericial da arma.

2. No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese. Em contrapartida, a versão do réu mostrou-se isolada. Condenação mantida. Precedente do STJ.

4.
Recurso
conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007520-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE DE ARMA.
ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DES
PROVIDO.

1. Após detida análise dos autos, verificou-se que a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de porte de arma está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo e pelo laudo pericial da arma.

2. No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese. Em contrapartida, a versão do réu mostrou-se isolada. Condenação mantida. Precedente do STJ.

4.
Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007520-33.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V
OTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDMILSON DA SILVA DE SOUZA
,
em face da Sentença de fls. 37/39, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06) e porte de arma de fogo (art. 16, §1º, inc. I da Lei nº 10826/03), à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pretende-se a absolvição do réu, alegando a insuficiência de provas.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que, em 04 de março de 2021, no bairro São Marcus II, na Serra, após receberem denúncia anônima, policiais militares se dirigiram ao local e visualizaram o denunciado, com as mesmas características apontadas na denúncia, transitar portando uma metralhadora e uma mochila, tendo fugido com a chegada dos militares. Após ser acompanhado, foi encontrado atrás de um galinheiro, no quintal de uma residência, com a arma e dentro de uma mochila apreendidas 1889 (um mil, oitocentos e oitenta e nove) pinos de cocaína, além de quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de porte de arma está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão (fl. 24), pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 23/24) e laudo pericial da arma (fls. 39/45), corroborada pela prova oral colhida.

No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo.

Os militares confirmaram que o réu estava transitando com a arma nas mãos e uma mochila nas costas, com as mesmas características passadas na denúncia anônima, sendo que, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga, mas foi alcançado e com ele apreendida uma metralhadora de fabricação caseira e mais de 3 (três) quilos de cocaína, dividida em 1889 (um mil, oitocentos e oitenta e nove) pinos.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese.

Senão vejamos recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Em contrapartida, a versão do réu, de que estava apenas passando pelo local e que havia outra pessoa, que seria a proprietária dos objetos subtraídos, encontra-se isolada nos autos.

Portanto, existindo provas coerentes a respeito de sua autoria e materialidade, quanto a ambos os crimes, não é possível absolvê-lo.

A Defensoria Pública não apresentou irresignação quanto à dosimetria, de qualquer modo, ressalto que fixada no mínimo legal para ambos os delitos, inclusive, de modo benéfico. De qualquer modo, observo que as circunstâncias da apreensão (porte de metralhadora e de grande quantidade de drogas, de alto valor aquisitivo), indicam não ser possível a incidência do tráfico privilegiado.

Por todo o exposto, nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.